Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710020-47.2017.8.07.0000 RECORRENTE: ROGERIO ARAJARIR TONETTO WINKLER EIRELI - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. I. Não restando evidenciado o descumprimento da obrigação de fazer estipulada no título judicial, não pode ser acolhida a pretensão ao recebimento da multa cominada para essa hipótese. II. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e o objeto da obrigação de fazer, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente. II. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 536, §§1o, 537, caput, e §1o, e 805, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a redução do valor das astreintes aplicadas ao recorrido. Aduz que a condenação em multa pode ser revista apenas quando não atender a razoabilidade e a proporcionalidade, mas jamais pode ser reduzida para quantia irrisória como ocorreu na presente hipótese, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco recorrido. Pugna, ainda, pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Deixa, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 536, §§1o, 537, caput, e §1o, e 805, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao pleito relativo ao afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030